Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL. CELEBRAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARTICIPANTE DE PROMOÇÃO DO COMPLEXO DE LOJA DO SHOPPING. EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA COM CADASTRO DE PESSOA FÍSICA (CPF) DIVERSO DA ADQUIRENTE. SUPERVENIENTE IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM SORTEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
II. É direito do consumidor receber, de forma clara, todas as informações referentes aos produtos e serviços contratados, vedada a veiculação de propagandas enganosas e abusivas, bem como os métodos comerciais coercitivos ou desleais (CDC, art. 6o, III e IV).
III. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (falha na prestação do serviço: lançamento de CPF de terceiro em nota fiscal de compra de produtos a inviabilizar a sua utilização em sorteio de “shopping”), escudadas em conjunto probatório que respalda o convencimento do magistrado (nota fiscal eletrônica de compra de produtos com registro de CPF de terceiro – ID 28785429; prospecto da promoção com necessidade de inscrição de nota fiscal e lançamento de outras compras na campanha para participação do sorteio - ID 28785428).
IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (CPC, art. 373, inciso II), uma vez que a parte ré não logrou comprovar que qualquer ação/omissão da consumidora teria sido, de fato, a causa inviabilizadora do registro do CPF no cupom fiscal (alegação de não solicitação de inclusão), sobretudo por ter sido cadastrado CPF diverso.
V. Não fosse isso suficiente, a gravação do depoimento da gerente do estabelecimento não deixa dúvidas de que consumidora teria retornado ao estabelecimento para esclarecimentos e retificação do cupom, bem como a preposta da empresa seria a responsável pelo lançamento do CPF do cliente na nota fiscal de compra. Transcrevo: “ela retornou à loja solicitando a informação de quem era o CPF, eu não tenho autorização para isso” (...) quando o cliente entra na loja, a gente pergunta qual o número do CPF e a operadora lança no sistema”. Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).
VI. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
VII. A situação vivenciada pela requerente supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, caracteriza dano moral passível de compensação. Isso porque, em que pese a parte recorrente alegar que “a probabilidade de ganho no sorteio seria irrisória e completamente incerta, a possibilidade de êxito seria 01 em quase 11.500, o que beira o impossível”, certo é que, para além da frustação de suas expectativas de participação no sorteio de dois veículos pela “Campanha Promoção Natal Taguatinga Shopping”, inconteste a indignação da consumidora diante da utilização da sua nota de compra por terceiro desconhecido para inscrição na promoção, e patente o descaso da empresa ao pronto atendimento aos legítimos (e comprovados) reclames (não demonstrou qualquer procedimento de averiguação do ocorrido, limitando-se a informar que não teria como fornecer informações acerca do CPF cadastrado, tanto que a recorrida se viu obrigada a bater às portas do judiciário para ver garantidos seus direitos).
VIII. De outra visada, urge a adequação proporcional da estimativa do dano extrapatrimonial (de R$ 2.000,00 para R$ 800,00), uma vez ausente evidência de que os fatos possam ter causado outras consequências mais gravosas à parte consumidora, além da citada inviabilidade de participação no sorteio promocional. De outro ângulo, a quantia ora fixada poderia se revelar proporcional às chances de êxito no sorteio, a par de não violar a proibição de excesso. Precedente do STJ: 4a Turma, EDcl no AgRg no Ag 1196957 / DF.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para fixar em R$ 800,00 (oitocentos reais) o valor da reparação por danos morais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, uma vez ausente recorrente integralmente vencido. (Lei 9.099/95, art. 55).